Tribunal: STF
Processo: RE 1307531
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS POR ELEKTRO REDES S/A E AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESOLUÇÕES N° 414/2010 E N° 479/2012 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. É ponto pacífico na jurisprudência desta Eg, Corte Regional a respeito da suspensão da eficácia do artigo 218 Resolução n° 414/2010 da ANEEL, por ilegalidade e infringência ao artigo 175 da Constituição Federal. 2. A competência da União prevista no art. 21, XII, ‘b’ da CF/88 (legislar, diretamente ou por meio de concessão ou permissão, sobre serviços e instalações de energia elétrica) não exclui a competência dos Municípios regulamentada no art. 30, V da CF/88 (organizar e prestar, diretamente ou por meio de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local), mas se completam na medida em que o constituinte originário designou a cada ente federativo. 3. A Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, ao criar obrigação nova ao Município agravado (transferência dos AIS), inovou no ordenamento jurídico. Além disso, violou os princípios da legalidade, do pacto federativo e da autonomia municipal. 4. A ANEEL editou Resolução interna, ato normativo infralegal, e, portanto, abaixo da lei e da Constituição, descumprindo o comando normativo inserido no art. 175 da CF/88, que prevê a instituição por meio de lei ordinária específica para a prestação de serviços públicos. 5. Por fim, não há elementos nos autos que comprovem que há orçamento suficiente para o agravado arcar com as despesas de instalação e manutenção do serviço de iluminação pública. 6. Ademais, o ônus da prova recai às corrés, na medida em que detêm o dever legal de zelar pelo serviço prestado e, portanto, garantir que os AIS só sejam transferidos aos Municípios uma vez estejam aptos a manter a qualidade do serviço, sob pena de danos sensíveis aos munícipes. Não o fazendo, atua de maneira ilegal, porque contrariamente às funções que lhe foram legalmente atribuídas. 7. Apelações e Remessa Necessária e improvidas” (fls. 339-340, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel foram rejeitados (fl. 23, vol. 2).
Recurso extraordinário interposto por Elektro Redes S/A 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República ao argumento de que “as Resoluções da ANEEL, na parte em que determinam a transferência dos ativos de iluminação pública das concessionárias de distribuição para os Municípios, encontram-se absolutamente alinhadas ao disposto no artigo 5º, §2", do Decreto n° 41.019/1957, que, ao tratar do conceito dos sistemas de distribuição, expressamente exclui os componentes pertencentes ao sistema de iluminação pública. Alinham-se também às cláusulas do Contrato de Concessão firmado entre o Poder Concedente e a concessionária ora Recorrente, que não abrangem o exercício da atividade de iluminação pública” (fl. 69, vol. 2).
    Sustenta que ”os atos impugnados na ação de origem não resultam qualquer violação à autonomia dos Municípios. Isso porque art. 30 da CF, ao mesmo tempo em que atribui aos Municípios competência para a prestação do serviço de iluminação pública, autoriza que a realização desse serviço seja feita diretamente pelo Município ou sob regime de concessão ou permissão” (fls. 69-70, vol. 2).
    Assevera que “a própria CF, em seu art. 149-A, introduzido pela Emenda Constitucional n° 39/2002, faculta aos Municípios estabelecerem Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP. Portanto, caberá ao Município, dentro de sua esfera de autonomia, decidir se prestará diretamente os serviços de iluminação pública, ou se delegará a realização dos referidos serviços para uma empresa terceirizada ou para a própria distribuidora local. Caberá, ainda, ao Município utilizar-se do mecanismo disponibilizado pela CF, a COSIP, para arrecadar os recursos necessários ao custeio do mencionado serviço” (fl. 70, vol. 2).
    Pede “que este recurso extraordinário, interposto com supedâneo no art.102, caput, III, alínea a, da Constituição da República, contra os Acórdãos de fls., Reja admitido, conhecido e integralmente provido para anular a decisão preferida bem como reformar os julgados” (fl. 71, vol. 2). 
Recurso extraordinário interposto por Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel 
    3. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República ao argumento de serem válidas as “Resoluções ANEEL nº 414/2010 e 479/2012”, pelas quais se dispõe sobre “transferência aos Municípios de todo o país dos ativos de iluminação pública instalados nos postes do sistema de distribuição que se encontram indevidamente sob a titularidade das distribuidoras de energia” (fl. 131, vol. 2).
    Sustenta que “a prestação de serviços de iluminação pública sempre foi de competência dos Municípios, fazendo parte dos serviços públicos de interesse local, conforme atualmente dispõem os artigos 30, inciso V, e 149-A, ambos da Constituição Federal de 1988” (fl. 135, vol. 2).
    Reforça que “a medida implementada pelas resoluções impugnadas destina-se a assegurar o cumprimento do mandamento inserto na Constituição Federal. Assim, seria temerário desconsiderar todo esse esforço empreendido para, sem um estudo mais aprofundado da questão, anular/suspender regulamentação expedida em benefício do interesse público” (fl. 148, vol. 2).
    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário para fins de reformar o V. acórdão recorrido e obrigar o Município recorrido ao imediato cumprimento do disposto no art. 218 da Resolução Normativa n° 414/2010, com redação dada pela Instrução Normativa n° 479/12, ambas da ANEEL, que lhe impõe a obrigação de fazer e de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, corrigindo-se, assim, a ofensa aos artigos 30, inciso V, e 149-A da CF” (fls. 150-151, vol. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste às recorrentes. 
    5. Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Município de Zacarias/SP e assentou:
    “No presente caso, a ANEEL editou Resolução interna, ato normativo infralegal, e, portanto, abaixo da lei e da Constituição, descumprindo o comando normativo inserido no art. 175 da CF/88, que prevê a instituição por meio de lei ordinária específica para a prestação de serviços públicos. Assim, ao criar obrigação nova ao Município apelado (transferência dos AIS), a ANEEL inovou no ordenamento jurídico, extrapolando os limites do poder regulamentar, além de violar os princípios da legalidade, do pacto federativo e da autonomia municipal. Nesse sentido, remansosa a jurisprudência desta Eg. Terceira Turma Julgadora (...)” (fl. 333, vol. 1).
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de cláusulas contratuais, da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.427/1996 e Resoluções Normativas da Aneel ns. 414/2010 e 479/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento dos recursos extraordinários. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.872-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO – AIS. RESOLUÇÕES 414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. DECRETO 41.019/1957. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.278.499-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.237.646-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.237.056-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    6. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 60, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal concluiu ser infraconstitucional a controvérsia referente a transferências de ativos de iluminação pública para os municípios com base na Resolução Normativa Aneel n. 414/2010:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 218 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS. CONFRONTO ENTRE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECEBIMENTO DE ADC COMO ADPF. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo (CASTANHEIRA NEVES, A. O problema da constitucionalidade dos assentos. Coimbra: Coimbra, 1994). 2. A Resolução Normativa 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, ambas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não detém caráter normativo autônomo, pois extrai seu fundamento de validade da Lei 9.427/1996, do Decreto-lei 3.763/1941 e do Decreto 41.019/1957, o que demandaria prévio controle de legalidade. Precedentes. 3. Pedido subsidiário de recebimento de Ação Declaratória de Constitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: não cabimento na hipótese em razão da ausência de controvérsia constitucional relevante. 4. No caso, o conteúdo do ato normativo em análise afeta um universo delimitado de destinatários, o que não tem o condão de desencadear o controle abstrato desta SUPREMA CORTE sobre o tema, sob pena de tornar-se uma nova instância recursal para todos os julgados dos tribunais superiores e inferiores. 5. Agravo regimental desprovido” (DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes. 
    7. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora